Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010277-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 016.157.831-48 (AGRAVANTE), EDI MARCIO LOURENCO - CPF: 406.928.921-68 (AGRAVADO), 1 Vara Civel da Comarca de Alta Floresta (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APREENSÃO DE MOTOCICLETA NA BLITZ DA LEI SECA –TUTELA DE URGÊNCIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÂO CARLOS DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
(Proc. nº 1002069-47.2024.8.11.0007), ajuizada pelo agravante contra EDI MÁRCIO LOURENÇO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse determinada
“a restituição do veículo apreendido pela Secretaria Municipal de Trânsito”
, pois, segundo o magistrado,
“em análise dos documentos careados à inicial, em especial do CRR – Comprovante de Recolhimento ou Remoção de ID 143624267, o veículo foi apreendido no dia 27/01/2024, pelo Departamento Estadual de Trânsito em razão do condutor se recusar a realizar teste etilômetro, além de não possuir habilitação/permissão/CNH”
, sendo que
“não há justificativa plausível para determinar a liberação do veículo, legalmente apreendido em razão de conduta infracional do condutor, ora autor, razão que não se confunde com eventual obrigação do requerido em transferir o veículo ao autor, razão pela qual o requerimento liminar merece ser indeferido”
(cf. Id. nº 210357696).

O agravante afirma que a decisão agravada
“fundamentou o indeferimento de forma inidônea”
, porque, inicialmente, o MM. Juiz afirma que
“o requerente não teria explicado as razões da apreensão (do veículo), mas, logo no parágrafo seguinte, o próprio Juízo já consigna que as razões da apreensão se deram pela recusa em realizar teste de etilômetro e o condutor não possuir CNH”
, e insiste em que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, eis que, em relação à probabilidade do direito, conforme comprova a prova dos autos,
“adquiriu licitamente o veículo em epígrafe no mês de maio de 2023 (...), e, desde então, até a apreensão do veículo no mês de janeiro de 2024, estava não só na posse do veículo pela tradição decorrente de negociação comercial, mas também agindo como efetivo proprietário (proprietário de fato), já que toda a documentação referente ao bem se encontram regularizadas (IPVA, Licenciamento)”
, sendo que
“o fato de o requerente estar na posse do CRV Original já demonstra indubitavelmente que a negociação comercial foi realizada e inclusive na tradição do veículo fora entregue o referido documento”
, e, somado a isso,
“de conformidade com toda a documentação em anexa, não paira nenhum tipo de impedimento para a livre circulação do veículo, a não ser, é claro, o fato de o mesmo atualmente encontrar-se recolhido junto ao Pátio da Secretaria de Trânsito deste Município”
; já quanto ao perigo de dano, destaca que
“o veículo em questão (motocicleta) está desde o mês de janeiro de 2024 apreendida no pátio da secretaria municipal de trânsito deste município, estando em local aberto sob os efeitos de sol e chuva (...), por óbvio que com o passar dos dias o veículo, nessas condições, estará se deteriorando de forma muito rápida, a ponto de, caso não concedida a medida liminar ora pleiteada, restar inservível ao final do processo”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedida a tutela de urgência para
“determinar para a Secretaria Municipal de Trânsito de Alta Floresta-MT, na pessoa de seu responsável legal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da intimação da decisão judicial a restituição/entrega do veículo (objeto da lide)”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 210357670).

A decisão vinculada ao Id. nº 210664178 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No caso em questão, o autor busca a concessão da tutela de urgência para determinar a restituição do veículo apreendido pela Secretaria Municipal de Trânsito, ao argumento de que não há nenhuma dúvida quanto à sua origem, bem como não há nenhum tipo de impedimento recaindo sobre o veículo no que tange à sua livre circulação em território nacional.

Sendo assim, o pedido de antecipação da tutela deve ser apreciado sob a égide da tutela de urgência, cujos requisitos restam dispostos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”

Com tais considerações, verifico que, é de rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015.

Com efeito, o autor aduz que comprou o veículo MOTOCICLETA, CATEGORIA:

PARTICULAR, ESPÉCIE: PASSAGEIRO, LUGARES: 2, MARCA/MODELO/VERSÃO: YAMAHA/XTZ150 CROSSER E, FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2015, POTÊNCIA: 149 CILINDRADAS, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR: BRANCA, PLACA: QBO 6165, RENAVAM: 01053428305, CHASSI: 9C6DG2520F0006811 de Vanderlei da Silva França, e que o réu Edi Marcio Lourenço não está na posse da motocicleta desde o ano 2016, porém até o momento este não assinou nem reconheceu firma no CRV do veículo do autor.

Inobstante, o autor deixa de informar a razão da apreensão do veículo pelo órgão de trânsito, se limitando a afirmar que comprou licitamente e não possui irregularidades.

Todavia, em análise dos documentos careados à inicial, em especial do CRR – Comprovante de Recolhimento ou Remoção de ID 143624267, o veículo foi apreendido no dia 27/01/2024, pelo Departamento Estadual de Trânsito em razão do condutor se recusar a realizar teste etilômetro, além de não possuir habilitação/permissão/CNH.

Ora, não há justificativa plausível para determinar a liberação do veículo, legalmente apreendido em razão de conduta infracional do condutor, ora autor, razão que não se confunde com eventual obrigação do requerido em transferir o veículo ao autor, razão pela qual o requerimento liminar merece ser indeferido (...)”

(cf. Id. nº 210357696).

Conforme pontuado pela decisão que indeferiu o pedido antecipatório formulado no presente Agravo de Instrumento, a pretensão recursal se fundamenta inteiramente na alegação de que o veículo de propriedade registral do réu/agravado apreendido na blitz da Lei Seca pela Secretaria Municipal de Transito de Alta Floresta - MT não possui qualquer tipo de restrição, não havendo nenhum motivo que o impeça de circular livremente já que, todos os impostos estão pagos, contudo, diante dos limites objetivos e subjetivos da lide instaurada nos autos, e considerando que a Secretaria Municipal de Transito, na pessoa de seu responsável legal,

não integra o polo passivo da demanda,

não há como determinar que esta proceda com a restituição do veículo ao autor/agravante.

Não diviso, portanto, traços de desacerto técnico da r. decisão agravada e não visualizo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo, portanto, ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024